Tribunal: CARF
Processo: 10240.720352/2021-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720352/2021-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.550 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
LATICÍNIOS MONTE CRISTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO PIS/COFINS. LEITE IN
NATURA. INOCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTO TEMPORAL.
Os pedidos de ressarcimento de crédito presumido, sobre aquisições de leite in
natura, instituídos com base no Decreto no 8.533/2015, obedecem ao prazo
instituído na forma do inciso III, do parágrafo 1o, do artigo 9o-A, da Lei
10.925/2004. Em relação aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, o
pedido de compensação ou ressarcimento do saldo de crédito acumulado até o
dia anterior à publicação do ato de que trata o parágrafo 8o, somente poderia ter
sido efetuado a partir de 1o de janeiro de 2017. No caso o protocolo do pedido
de ressarcimento ocorreu em 06/12/2018.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar o impedimento temporal e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem, com vistas à análise do crédito apurado pela contribuinte. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-013.547, de 22 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
13227.721232/2018-20, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente). Ausente(s), justificadamente, o conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720352/2021-49
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.550 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720352/2021-49

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório constante à decisão de primeira instância.
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS-PASEP Não-Cumulativo – Crédito
Presumido da Agroindústria (fl. [...]), no valor de R$ [...], e de COFINS Não-
Cumulativa – Crédito Presumido da Agroindústria (fl. [...]), no valor de R$ [...], ambos
relativos ao [...] trimestre de [...] e apresentados mediante formulários em [...] (Recibos
de Entrega de Arquivos Digitais de fls. [...]).
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fls. [...], indeferiu o
direito creditório pleiteado sob o fundamento de que o ressarcimento solicitado pelo
contribuinte foi instituído pelo art. 9-A da Lei no 10.925/2004, com redação dada pela
Lei no 13.137/2015, e regulamentado pelo Decreto no 8.533/2015, ao passo que, nos
termos do §1o do mencionado art. 9oA da Lei no 10.925/2004 e do § 1o do art. 53 da
Instrução Normativa RFB no 1717/2017, os pedidos de compensação e ressarcimento do
referido crédito deveriam ocorrer conforme cronograma específico, sendo certo que o
art. 54 da IN RFB no 1717/2017 estabeleceu que o pedido de ressarcimento respectivo
somente poderia ser solicitado para créditos apurados até cinco anos anteriores contados
da data do pedido. Assim sendo, como os pedidos de ressarcimento referem-se a
créditos apurados no [...] trimestre de [...] e, de acordo com cronograma definido no art.
9o-A da Lei no 10.925/2004 e arts. 53 e 54 da IN RFB no 1717/2017, poderiam ter sido
pleiteados a partir de [...] de [...] de [...], até cinco anos anteriores contados da data do
pedido, concluiu-se que, como o [...] trimestre de [...] encerra-se em [...], os direitos
creditórios correspondentes poderiam ser pleiteados até [...] (respeitado o prazo
prescricional de cinco anos). Uma vez que os pedidos de ressarcimento foram
formulados em [...], constatou-se que o direito respectivo se encontra extinto pelo
transcurso de prazo.
Cientificado em [...] (fl. [...]), o contribuinte apresentou, em [...] (fl. [...]), a
manifestação de inconformidade de fls. [...], da qual consta: a) A decisão recorrida é
equivocada, vez que, em primeiro lugar, não haveria que se falar em decadência, mas,
quando muito, apenas em prescrição; em segundo lugar, a contagem do prazo de cinco
anos apenas se inicia da data em que possível pleitear o ressarcimento (actio nata), em
dinheiro, do saldo de crédito presumido, ao passo que aplicável o prazo prescricional
previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932, consoante
estabelecido no bojo da Solução de Consulta COSIT no 321, de 27 de dezembro de
2018. Com efeito, urge ressaltar que a Coordenação-Geral de Tributação – COSIT, cujo
entendimento tem efeito vinculante, já enfrentou o tema em voga, pronunciando-se no
sentido de que: “A apuração dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep
previstos no § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, está sujeita ao prazo prescricional
previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932, cujo termo inicial é o
primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração, ou, no caso de apropriação
extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente àquele em que poderia ter havido a
apuração”. Tal posicionamento encontra-se lastreado na Solução de Consulta Cosit no
355/2017, que bem diferenciou a repetição de indébito com o pedido de ressarcimento
de crédito presumido.
b) O artigo 9o-A, § 1o da Lei no 10.925/2004, inserido pela Lei no 13.137/2015,
estabeleceu um cronograma, por ano-calendário, de quando poderia ser formulado o
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.550 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720352/2021-49

pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos. Desta feita, uma vez
que o pedido de compensação ou ressarcimento referente ao ano-calendário de [...]
apenas poderia ser realizado a partir de [...] de [...] de [...], é certo que o prazo
prescricional, de cinco anos, apenas passou a fluir a partir desta data, ou seja, a partir de
[...] de [...] de [...], nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Cumpre-se
ressaltar, a este respeito, que o cronograma previsto no artigo 9o-A, § 1o da Lei no
10.925/2004 foi criado com a edição da Lei no 13.137/2015, que, em relação ao ano-
calendário de [...], apenas permitiu o protocolo do Pedido de Ressarcimento a partir de
[...] de [...] de [...], termo a quo do prazo de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto
no 20.910/1932. Nota-se que a legislação em comento não estipulou uma data limite
para o protocolo do pedido de compensação ou ressarcimento, mas um marco de início
do prazo prescricional.
c) Não há que se falar, portanto, em decadência, muito menos na aplicação dos artigos
165 ou 168 do Código Tributário Nacional, que apenas tratam da repetição do indébito
tributário que tem por origem o pagamento indevido ou a maior, sendo certo que o
Pedido de Ressarcimento em questão refere-se a crédito escriturário, ou seja, crédito que
existe por ficção jurídica, não por existir pagamento indevido ou a maior, com a
respectiva extinção de determinado crédito tributário. Nesse sentido, é como também se
posiciona do Superior Tribunal de Justiça, que, igualmente, estabelece como termo a
quo do prazo para protocolo do Pedido de Ressarcimento a data especificada pela
legislação que outorgou o direito de ressarcimento, em dinheiro, de crédito presumido
de PIS/COFINS. Portanto, até [...] de [...] de [...] a empresa LATICÍNIOS MONTE
CRISTO LTDA poderia protocolar o Pedido de Ressarcimento referente ao saldo de
créditos do ano-calendário de [...], vez que a Lei no 13.137/2015, que inseriu o artigo 9o-
A, § 1o da Lei no 10.925/2004, estipulou como termo a quo a data de [...] de [...] de [...].
d) Eventual alteração de entendimento, acerca da contagem do prazo prescricional, não
poderia retroagir, tampouco apanhar de surpresa os contribuintes, sob pena de violação
ao disposto nos artigos 23 e 24, parágrafo único do Decreto-Lei no 4.657/1942. Com
efeito, cumpre-se ressaltar que a Solução de Consulta COSIT no 321, de 27 de dezembro
de 2018, que trata especificamente sobre tema em voga, é posterior a própria edição da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017. Portanto, o entendimento consignado na
Solução de Consulta COSIT no 321, de 27 de dezembro de 2018, encontra-se, a toda
evidência, compatibilizado com as regras previstas na IN RFB no 1.717/2017.
e) Por derradeiro, impõe seja aplicado, ademais, o entendimento de que o termo inicial
da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito escritural excedente tem
lugar após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (Tema Repetitivo 1003/STJ).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, mediante Acórdão,
julgou improcedente a manifestação de conformidade, nos termos da seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
(...)
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. LEITE IN
NATURA. PRAZO PRESCRICIONAL. O prazo para apresentação do pedido de
ressarcimento de créditos presumidos previstos no §3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 é
de cinco anos contados do primeiro dia do mês subsequente ao da apuração do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente apresentou Recurso Voluntário, tempestivo, no qual repisa os
argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.550 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720352/2021-49

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em apenas um pilar argumentativo, a
(in)ocorrência do lapso temporal de cinco anos, para análise da
possibilidade de protocolar pedido de ressarcimento, de crédito
presumido relativo ao leite in natura, do 3o trimestre de 2012, nos termos
do Decreto no 8.533/2015, que regulamenta o disposto no artigo 9o-A, da
Lei 10.925/2004.
Até o advento da Lei no 13.137/2015, os créditos presumidos oriundos da
aquisição de leite in natura, só poderiam ser utilizados em sede de
compensação de débitos das próprias contribuições de PIS e Cofins.
Referida norma introduziu o artigo 9o-A na Lei 10.925/2004, que
permitiu ao contribuinte o direito de utilizar supramencionado crédito em
compensação com débitos próprios de tributos federais, além de
determinar a possibilidade de ressarcimento em espécie.
Nesse contexto, foi delineado um lapso temporal para realizar o pedido
de ressarcimento, relativo à apuração de créditos acumulados no final de
cada trimestre, conforme dispõe o parágrafo 1o, do artigo 9o-A:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de
que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da referida data, para:
§ 1° O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de
que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que
trata o § 8° somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8° ;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1°
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a
partir de 1° de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de
1° de janeiro de 2018;
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.550 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720352/2021-49

V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1° de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8°, a partir de
1° de janeiro de 2019.
Da mesma forma, o artigo 33, do Decreto no 8.533/2015, que
regulamentou o artigo 9oA, da Lei 10.925/2004, assim aduz:
Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
apurados na forma prevista no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e
de seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do
art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste
Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1° A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1°
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de
1° de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de
1° de janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1° de
janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a partir de 1°
de janeiro de 2019. § 2° A aplicação do disposto neste artigo independe de
habilitação da pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
A Instrução Normativa no 1717/2017, vigente à época do despacho
decisório, prevê em seu artigo 53:
Art. 53. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos
códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de
setembro de 2015, poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação,
observado o disposto no art. 54. § 1o O pedido de ressarcimento ou a declaração
de compensação de que trata o caput poderão ser efetuados somente em relação
aos créditos apurados no:
I - ano-calendário de 2010, a partir de 1o de outubro de 2015;
II - ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
III - ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
IV - ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018; e
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.550 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720352/2021-49

V - período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e 30 de setembro de 2015,
a partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa
jurídica no Programa Mais Leite Saudável, instituído pelo Decreto no 8.533, de
30 de setembro de 2015.
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado somente
para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido.
O pedido de ressarcimento, no presente caso, foi realizado em
06/12/2018, em obediência às normas postas após abertura de
possibilidade de protocolo do pedido de ressarcimento em pecúnia, dada
ao contribuinte através da inclusão do artigo 9o-A, à Lei 10.925/2004.
Não se trata aqui, como faz o fisco crer, nos termos da decisão proferida
no despacho decisório e ratificada em acórdão de primeira instância, de
uma norma que estabeleceu o marco de início para o protocolo, e outra
norma que diz respeito ao prazo de cinco anos contados do encerramento
de cada período de apuração. Mas sim, de ambas normas que
estabeleceram o marco inicial do prazo prescricional, no decorrer lógico
ao nascimento do direito ao ressarcimento em dinheiro – quando apenas
existia o direito à compensação.
O prazo prescricional de cinco anos para exercer o ressarcimento deve
ser contado do momento em que nasceu tal direito (actio nata), de modo
que, a Lei 13.137/2015, ao introduzir o artigo 9o, da Lei 10.925/2004,
elege novo marco para contagem do prazo.
Portanto, o pedido foi realizado em consonância com as normas relativas
aos créditos presumidos ressarcíveis, de forma tempestiva, à inocorrência
do prazo prescricional quinquenal.
Pelo exposto, voto, enfim, por dar provimento parcial ao Recurso, para
afastar o impedimento temporal, e determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem para análise do crédito apurado pelo contribuinte.

Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.550 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720352/2021-49

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar o impedimento temporal e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem, com vistas à análise do crédito apurado pela contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 564
DF CARF MF
Original